Tribunal: TJPA
Processo: 0801844-77.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801844-77.2022.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO DA CONCEIÇÃO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTADO. SUMULA 582 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de roubo se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem. Precedentes. Súmula 582/STJ.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
FERNANDO DA CONCEIÇÃO SILVA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, VII, do CP
.

Em suas razões, pede que seja superada a súmula 582/STJ, para que seja reconhecida a tentativa e operada a redução da pena
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo não provimento do presente recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta dos autos, no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 10h30min, quando conversava com uma amiga em frente o Hotel Veras, localizado na avenida Presidente Vargas, esquina com a rua Gaspar Viana, bairro da Campina, nesta capital, a vítima G. T. B. foi abordada pelos acusados
FERNANDO DA CONCEIÇÃO SILVA e LUAN LADISLAU DOURADO
, que lhe subtraíram, mediante grave ameaça traduzida pelo emprego de arma branca tipo faca, um aparelho celular da marca Samsung J4.

Consta, ainda, que os denunciados se aproximaram da vítima e sua amiga, sendo que, enquanto Fernando tentou vender bombons para disfarçar a real intenção da dupla, Luan sacou uma faca, encostou na cintura da vítima e disse “passa o celular, senão eu te furo”, em seguida saíram correndo em via pública, sendo perseguidos por uma testemunha que presenciou o fato da recepção do hotel, secundado por populares e pela Polícia Militar, ocasião em que o instrumento do crime foi apreendido, bem como o aparelho celular foi recuperado e entregue à ofendida no local da prisão, oportunidade em que os denunciados foram reconhecidos pela vítima e sua amiga como autores do crime.

São os fatos.

DA SÚMULA 582 DO STJ

A defesa pede que seja afastada a súmula 582 do STJ e reconhecida a tentativa, visto que o apelante não obteve a posse mansa, pacífica e desvigiada da
res
.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco no sentido de que o delito se consumou.

Além das declarações das testemunhas e da vítima, o próprio recorrente confessou o delito em juízo, deixando claro que conseguiu tomar o aparelho celular da vítima e sair correndo, sendo, porém, alcançado, quando a
res furtiva
foi recuperada.

Restou claro nos autos que o recorrente se apossou do bem, ainda que por breve espaço de tempo, não havendo que se falar em tentativa.

O entendimento é abrigado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já sumulado, e adotado nesta Turma Julgadora.

Nesse sentido:

Súmula 582/STJ – ”Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

“(...) 4. Quanto à alegação de que o crime não teria sido consumado, o acórdão local consignou não haver "como ser reconhecida a forma tentada, pois, ainda que por curto espaço de tempo, os agentes estiveram na posse da 'res', fora da esfera de vigilância da vítima, que só foi recuperada pela rápida atuação policial" (e-STJ fls. 570/571), entendimento esse que encontra eco na jurisprudência sedimentada desta Corte, conforme se extrai da intelecção do verbete n. 582 da Súmula do STJ, aplicável ao furto, mutatis mutandis: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.". (...)” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1617209/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 28/09/2021)

“(...) VIII - Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem. IX - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 642916 / RJ, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 31/05/2021)

“(...) 1. Com relação à consumação dos delitos patrimoniais, esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a "inversão da posse", não se preocupando se ela se fez mansa, pacífica e desvigiada, conforme enuncia o verbete 582/STJ. 2. No caso, o agravante teve a posse dos bens objeto da subtração, tanto que trancou as vítimas em um cômodo da casa, tendo sido posteriormente rendido por uma delas somente no momento em que tentava imprimir fuga. Portanto, o delito se consumou. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1326478 / RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 27/04/2021)

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em reconhecimento de tentativa.

Não há, portanto, qualquer desacerto que mereça reparo na decisão vergastada.

DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023